Tribunal: TJSP
Processo: 1113968-60.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Telefonia fixa – Imissão na posse de ações mobiliárias – Extinção do feito, com resolução de mérito, ante a prescrição – Razões de apelação que não confrontam o entendimento externado no decisum – Violação do princípio da dialeticidade – Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.